Tribunal: STF
Processo: HC 188501
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho e encaminhado à autuação pela Central do Cidadão desta Corte, em que são apontadas como autoridades coatoras o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Juiz da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Mogi Guaçu/SP.
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) foi condenado, como incurso nos arts. 33 (por duas vezes) e 35 da Lei 11.343/2006, a uma pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, já transitado em julgado; b) não possui qualquer participação nos crimes a que foi condenado, tendo sido envolvido numa armação policial, em que os agentes teriam agido com abuso de autoridade; c) não há provas evidentes de que teria praticado os crimes e inexiste laudo pericial atestando que o local captado pelas filmagens tratava-se de laboratório de drogas; d) a denúncia ofertada é inepta por descrever fato genérico, sem a individualização da conduta do réu.
    Pelo exposto, pugna pelo reconhecimento das alegações acima pontuadas.
    A Presidência desta Corte, em atuação durante o recesso do Judiciário, determinou a intimação da Defensoria Pública da União “para prestar assistência ao paciente e providenciar a juntada das peças” (eDOC 3), tendo referido órgão peticionado no sentido de que não há documentos a anexar para a instrução do feito (eDOC 4).
    É o relatório. Decido.
    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois o impetrante não acostou aos autos quaisquer documentos a viabilizar, não apenas o reconhecimento da inauguração da competência desta Corte, mas a própria aferição da ofensa aos direitos líquidos e certos que assere terem sido violados, o que é indispensável à plena compreensão das matérias delineadas. 
    A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 02.10.2009). Na mesma linha: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016. 
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que “o habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente